Tribunal: TJES
Processo: 5000745-80.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. MAJORAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que anulou ato administrativo e que havia postergado a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, sendo posteriormente fixada majoração recursal em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida; (ii) estabelecer se é possível a majoração de honorários em grau recursal nesses casos e qual deve ser sua base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A sentença de origem determina corretamente a postergação da fixação do percentual dos honorários para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, diante da iliquidez da condenação.

A fixação imediata de percentual definitivo sobre o valor da causa revela-se inadequada quando ainda não definida a base econômica da condenação.

A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível mesmo em condenações ilíquidas, conforme entendimento consolidado do STJ.

A majoração recursal deve ser fixada como acréscimo percentual a ser somado ao montante de honorários a ser arbitrado na fase de liquidação.

Deve ser observado o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A iliquidez da condenação não impede a fixação de honorários recursais. 2. A majoração recursal deve ser fixada como percentual adicional a incidir sobre os honorários definidos na fase de liquidação. 3. É vedada a fixação definitiva de honorários com base no valor da causa quando a condenação ainda não possui conteúdo econômico definido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 2º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre a possibilidade de majoração de honorários recursais em condenação ilíquida (AgInt no REsp).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-80.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE BATISTA FREIRE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. MAJORAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que anulou ato administrativo e que havia postergado a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, sendo posteriormente fixada majoração recursal em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida; (ii) estabelecer se é possível a majoração de honorários em grau recursal nesses casos e qual deve ser sua base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A sentença de origem determina corretamente a postergação da fixação do percentual dos honorários para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, diante da iliquidez da condenação.

A fixação imediata de percentual definitivo sobre o valor da causa revela-se inadequada quando ainda não definida a base econômica da condenação.

A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível mesmo em condenações ilíquidas, conforme entendimento consolidado do STJ.

A majoração recursal deve ser fixada como acréscimo percentual a ser somado ao montante de honorários a ser arbitrado na fase de liquidação.

Deve ser observado o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A iliquidez da condenação não impede a fixação de honorários recursais. 2. A majoração recursal deve ser fixada como percentual adicional a incidir sobre os honorários definidos na fase de liquidação. 3. É vedada a fixação definitiva de honorários com base no valor da causa quando a condenação ainda não possui conteúdo econômico definido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 2º, 4º, II, e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

c
ontra o
acórdão
de ID

n.15884192
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença que anulou o ato de reforma ex officio do militar
PAULO HENRIQUE BATISTA FREIRE
.

Em suas razões recursais (ID
n.
16758969), o embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação da verba honorária, uma vez que a sentença havia determinado que tal verba seria fixada apenas em fase de liquidação;
(ii)
seria indevida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, especialmente por se tratar de sentença ilíquida e envolvendo a Fazenda Pública;
(iii)
a adoção do valor da causa como base de cálculo para a majoração dos honorários não refletiria adequadamente a condenação, que não possui conteúdo econômico imediato.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão apontada, com a exclusão da majoração dos honorários advocatícios fixada no acórdão, bem como da base de cálculo adotada.

Contrarrazões no evento ID n. 18681084, pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em exame, o embargante aponta a existência de omissão no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que o acórdão embargado majorou a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, desconsiderando que a sentença recorrida havia postergado a definição do percentual para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida.

De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, consignou expressamente que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais ocorreria apenas na fase de liquidação, em observância ao dispositivo legal supracitado.

Por sua vez, o acórdão embargado, ao negar provimento à apelação, aplicou a regra de majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, fixando o percentual total em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Todavia, tratando-se de condenação ilíquida, a fixação imediata de percentual definitivo revela-se, de fato, prematura, na medida em que a base econômica da condenação ainda será apurada.

Não obstante, cumpre esclarecer que a postergação da definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação não impede a fixação, desde logo, do percentual relativo à majoração recursal. Tal parcela deverá ser posteriormente somada ao percentual a ser definido pelo juízo de origem, respeitado o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a iliquidez da condenação não constitui óbice à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo a qual, a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e ajustar a forma de fixação da verba honorária, estabelecendo-se que a majoração recursal incidirá mediante acréscimo percentual a ser aplicado sobre o montante que for fixado na fase de liquidação.

Assim, fixa-se que ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, a ser oportunamente arbitrado pelo juízo de origem, será acrescido o importe de 2% (dois por cento), observado o limite máximo de 20% (vinte por cento), conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, exclusivamente para sanar a omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, passando a integrar o dispositivo do acórdão embargado o seguinte trecho:

“Ante o desprovimento recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), percentual este que deverá ser acrescido àquele a ser fixado pelo juízo de primeiro grau na fase de liquidação, observando-se o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, exclusivamente para sanar a omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, passando a integrar o dispositivo do acórdão embargado o seguinte trecho: “Ante o desprovimento recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), percentual este que deverá ser acrescido àquele a ser fixado pelo juízo de primeiro grau na fase de liquidação, observando-se o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”